Tribunal: TJDFT
Processo: 0709086-06.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709086-06.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO ALVES COSTA DE ALENCAR APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Diante da autocomposição das partes, noticiada pela parte ré (ID 16697289) e ratificada pelo autor (ID 16697292), HOMOLOGO o acordo firmado quanto a este feito, com base no artigo 932, I, do Código de Processo Civil e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora